Tribunal: CARF
Processo: 12266.721094/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A informação extemporânea da desconsolidação do Conhecimento de Carga - House enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Diante da Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, os julgadores do CARF não têm competência para apreciar a constitucionalidade de leis tributárias.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721094/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.467 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
JAS DO BRASIL AGENCIAMENTO LOGISTICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A informação extemporânea da desconsolidação do Conhecimento de Carga -
House enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea
por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
Diante da Súmula CARF no 2, com efeitos vinculantes, os julgadores do CARF
não têm competência para apreciar a constitucionalidade de leis tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de afronta a princípios constitucionais e, na parte conhecida, por negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721094/2011-83
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721094/2011-83

(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 12-100.539, de 14 de agosto de 2018, proferido pela 4a Turma da
DRJ/RPO, que julgou improcedente a impugnação, mantendo a exigência do crédito tributário.
Versa o presente processo sobre Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela prestação intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada,
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/1966:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese,
a inaplicabilidade da penalidade ao agente marítimo e não haver prejuízo ao erário.
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
em que alega os seguintes pontos: i. ter ocorrido ilegitimidade passiva da Recorrente na
qualidade de Agência Marítima; ii. da denúncia espontânea e iii. da aplicação do princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade.
É o relatório.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721094/2011-83

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Da legitimidade passiva do agente marítimo
A Recorrente alega que a multa não pode lhe ser aplicada uma vez que a
obrigação acessória deve recair sobre o transportador marítimo ou agente de carga, tendo em
vista que o agente marítimo (Recorrente) não se encontra no rol de intervenientes aduaneiros
responsáveis pelas informações conforme determinado no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no
37/1966.
Afirma ainda que, no exercício de suas atribuições, não pode ser equiparado a
transportador, este sim o responsável por prestar informações acerca do veículo de carga.
Portanto, constata-se a ocorrência da ilegitimidade passivo no presente caso.
Não assiste razão à Recorrente.
Essa matéria não é nova no âmbito deste Colegiado, face à jurisprudência pacífica
que se firmou sobre o tema, cessaram as discussões a respeito da responsabilidade do agente
marítimo no âmbito do Colegiado. Vejamos:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Diante disso, voto por negar provimento ao recurso nesse particular.

Da denúncia espontânea
Defende também a Recorrente que as informações lançadas no sistema foram
prestadas antes do início de qualquer ação fiscal. Invoca, para a presente argumentação a
aplicação do art. 138 do CTN e o §2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66..
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721094/2011-83

A temática já foi pacificada no âmbito do CARF. Com efeito, a possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea nas infrações por descumprimento de prazo regulamentar foi
afastada com a edição da Súmula CARF no 126, abaixo transcrita:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, inaplicável ao caso a denúncia espontânea.

Da violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
A Recorrente alega, ainda no mérito, ser aplicável ao caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pleiteando a partir daí a redução da multa constituída no
auto de infração.
No entanto, a aplicação pleiteada dos princípios citados para dispor de modo
diverso ao que se encontra na lei, redundaria em afronta à regra legitimamente positivada,
consistindo, de fato, em seu afastamento, o que seria apenas possível mediante declaração de
inconstitucionalidade. Contudo, tal expediente reserva-se, no ordenamento jurídico brasileiro, ao
poder judiciário, sendo vedado às instâncias do julgamento administrativo fiscal, conforme já
sumulado por este E. Conselho Administrativo - Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Rejeita-se, assim, a alegação.

Conclusão
Ante o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721094/2011-83

Fl. 152
DF CARF MF
Original